Tribunal: TJSP
Processo: 1036291-09.2015.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cooperativa
Órgão julgador: Cesar Ciampolini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
Embargos de declaração com alegação de omissão em acórdão na imposição de honorários recursais (§ 11 do art. 85 do CPC) em prol do patrono do autor que se sagrou vencedor em ambas as instâncias. Vício efetivamente ocorrente. Embargos, ouvida a parte contrária, recebidos, com efeitos modificativos, arbitrados honorários de advogado adicionais a favor do patrono do embargante.